Tribunal: TJMT
Processo: 0005020-12.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005020-12.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), P. C. MORENO ALIMENTOS - CNPJ: 59.745.521/0001-10 (APELADO), DILZELI ELENA DA SILVA CORTEZ MORENO - CPF: 063.784.428-94 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO DO DIREITO MATERIAL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ART. 921, § 5o, DO CPC. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconheceu a prescrição da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário e extinguiu a execução com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando o exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de citação válida da executada dentro do prazo prescricional do título impede a interrupção da prescrição, ainda que a execução tenha sido ajuizada tempestivamente; (ii) definir se, reconhecida a prescrição no curso do processo, subsiste a condenação das partes ao pagamento de ônus sucumbenciais, à luz do art. 921, § 5o, do CPC, com redação dada pela Lei no 14.195/2021.

III. Razões de decidir

3.

A pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário submete-se ao prazo prescricional trienal, o qual, embora observado quanto ao ajuizamento da ação, não foi interrompido em razão da ausência de citação válida da executada dentro do lapso prescricional do direito material.

4.

O mero ajuizamento da execução e a realização de diligências pelo credor não constituem causas legais de interrupção da prescrição, sendo imprescindível a efetivação da citação válida, não se aplicando, na hipótese, o art. 240, § 3o, do CPC nem a Súmula 106 do STJ, por inexistir paralisação processual imputável exclusivamente ao Judiciário.

5.

Reconhecida a prescrição no curso do processo, incide a regra do art. 921, § 5o, do CPC, que afasta a imposição de custas e honorários advocatícios a qualquer das partes, em razão da natureza híbrida da norma e de sua aplicação às sentenças proferidas após a vigência da Lei no 14.195/2021.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a condenação das partes ao pagamento de ônus sucumbenciais, mantido o reconhecimento da prescrição e a extinção da execução.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de citação válida do executado dentro do prazo prescricional do título impede a interrupção da prescrição da pretensão executiva, ainda que a ação tenha sido ajuizada tempestivamente.
2. Reconhecida a prescrição no curso do processo, é incabível a condenação das partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 202, I; CPC/2015, arts. 240, 487, II, e 921, § 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.060.319/DF, Terceira Turma, j. 09.05.2023; STJ, REsp no 2.025.303/DF, Terceira Turma, j. 08.11.2022; TJMT, N.U. 1022589-49.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0005020-12-2013

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

APELADO:
P C MORENO ALIMENTOS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Banco Bradesco S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Terceira Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou procedente Exceção de Pre-executuvidade ajuizada pela Agravada,

reconhecendo a prescrição e determinando a extinção da Execução

proposta pelo Apelante, com fundamento no artigo 487, inciso II do CPC, condenando o Exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, a serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 4o, XXI, da Lei Complementar Estadual no 146/2003.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que o Juízo reconheceu a prescrição em razão da demora na citação da parte executada e
extinguiu o processo em conformidade com art. 487, inciso II, do CPC.

Argumenta que não houve inércia do Exequente e que envidou esforços visando a citação da Executada, sendo que a demora na citação ocorreu em razão de não ter informado o endereço atualizado ao credor.

Sustenta que ajuizou a ação no prazo legal, não havendo falar em prescrição por ausência de citação,

ademais, não foi considerada a alteração na legislação com o advento do CPC/2015,

bem como o artigo 240 § 1o do CC.

Argumenta que deve ser afastada a prescrição, já que a demora na citação não ocorreu por fato imputável ao Apelante, afirmando, ainda, que não houve negligencia por parte do credor que realizou inúmeras diligências na tentativa de localizar o devedor.

Assinala que atendeu a todos os despachos e decisões e que no caso, não permaneceu inerte pelo prazo de prescrição do direito material, apresentando prequestionamento à Súmula no 106 do STJ, bem como alega violação aos Art. 202, inciso I, do CC/2002 e Arts. 2o, 921, § 5o ambos do CPC. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença, afastando-se a prescrição,

bem como sua condenação no ônus de sucumbência uma vez que a parte demandada é quem deu causa à execução.

Nas
contrarrazões
a Apelada sustenta que o prazo de prescrição, no caso, iniciou-se com o vencimento da última parcela do título objeto da execução em 06/08/2010,

e que a ação executiva foi proposta no ano de 03/02/2013, acrescentando que

o despacho que recebe a inicial, não tem condão de interromper o prazo prescricional da ação originária
, pois, o referido ato somente é interrompido, quando a citação é realizada em 10 (dez) dias.

Argumenta que a citação válida do requerido se deu somente em 07/11/2019
, ou seja, após passados quase 6 (seis) anos do despacho que recebeu a inicial

13/05/2013, quando deveria ter ocorrido no prazo máximo de 10 dias, conforme previsto no art 240, §2° do CPC/15 e art. 802 § único do CPC/15.

Afirma que resta configurada a prescrição quando ainda que ajuizada a demanda dentro do prazo legal, não efetivou-se a citação da parte no prazo de prescrição do direito material. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou procedente exceção de pré executividade proposta pela Apelada e reconheceu a prescrição, tendo em vista que apesar de a ação ter sido ajuizada no prazo legal porém,
a citação da devedora ocorreu depois do prazo de prescrição do direito material que, no caso, é de 3 (três) anos
.

Com relação a prescrição necessário esclarecer que há dois tipos, havendo a prescrição que se aperfeiçoa antes do ajuizamento da ação, ocorrendo a perda do direito de cobrar judicialmente o débito e a prescrição que se opera no curso do processo denominada prescrição intercorrente,

levando a extinção do feito por falta de satisfação do objeto da demanda,
ocorrendo referida prescrição após o ajuizamento da ação.

Verifica-se que o Autor ajuizou, a Ação de Execução embasado em Cédula de Crédito Bancário (Capital de Giro), firmado com os Executados no valor de R$ 13.381,00 (treze mil trezentos e oitenta e um reais), pleiteando o recebimento do valor corrigido em R$ 18.920,69 (dezoito mil novecentos e vinte reais e sessenta e nove centavos), com
vencimento da última parcela em 06/08/2010
.

Referido título possui prazo prescricional de 03 (três) anos para ajuizamento da execução, sendo que a ação ajuizada em 07/02/2013, portanto, dentro do prazo legal.

Nesse contexto, necessário

verificar, no caso,

acerca da ocorrência da prescrição em razão da ausência de citação da parte

executada dentro do prazo de prescrição do título.

Cumpre anotar que deve ser observado,

o que dispõe a Súmula 150 do STJ:

Súmula
150
– STF – “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

No caso, como se verifica, o prazo prescricional do título é de 3 (três) anos, sendo que desde o início da execução
07/02/2013, até a citação da Apelada ocorrida em
21/10/2019, via edital, transcorreram mais de 6 anos
.

Com efeito, a prescrição da pretensão executiva ocorre quando a citação não se efetiva dentro do prazo prescricional do título, independentemente da propositura da ação no prazo
nos termos do artigo 240 do CPC.

No caso,
não houve interrupção da prescrição
, uma vez que deve ocorrer a citação do devedor no referido lapso temporal de prescrição do título para que a prescrição seja interrompida o que não aconteceu, valendo ressaltar que
o mero ajuizamento da ação e as diligências do credor não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional.

Outrossim, cabe registrar que as diligências requeridas pela parte Exequente foram atendidas pelo Poder Judiciário, que não contribuiu, muito menos de forma exclusiva, para a inexistência do ato citatório no prazo legal. Logo, não se aplicam ao caso o artigo 240, § 3o, do CPC, tampouco, a Súmula 106 do STJ
.

Diante desse quadro, o fato é que não se efetivando a citação do executado dentro do prazo prescricional do título, apesar das diligências realizadas visando sua efetivação,

tal situação implica no
reconhecimento da prescrição,
conforme

entendimento jurisprudencial
verbis
:

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - CITAÇÃO DEVEDOR - AUSÊNCIA - PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - MANUTENÇÃO.
Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição
. O prazo prescricional aplicado a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é quinquenal, nos termos do art. 206, parágrafo 5o, inciso I do Código Civil.
Ausente a citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição, especialmente quando a falta do ato processual não pode ser atribuída ao mecanismo da Justiça, autorizando o pronunciamento da prescrição de ofício.
(TJ-MG - AC: 10000212137210001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022).

Ressalto que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a demora no trâmite processual, por si só, não suspende ou interrompe a prescrição, salvo quando comprovada paralisação excessiva exclusivamente atribuível ao Judiciário
, o que não é o caso conforme mencionado.

No caso concreto, a parte

Exequente não demonstrou que a morosidade da Justiça foi a causa exclusiva da demora na citação, valendo anotar que permaneceu por longos períodos sem manifestar nos autos, portanto, verifica-se que

está correta a sentença ao reconhecer a prescrição.

No que tange os honorários de sucumbência fixados na sentença em desfavor da parte Exequente,

anoto que por um período houve o debate a respeito da distribuição sucumbencial nos casos de extinção de execução diante do reconhecimento da prescrição,

sendo que o

STJ firmou posição no sentido de que se aplicaria a causalidade, atribuindo-se referido ônus ao

devedor e de outro lado, existindo resistência, aplicar-se-ia o princípio da sucumbência.

Conforme entendimento da Corte Superior seria
indevido atribuir ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de se beneficiar duplamente a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação.

Em 2021 entrou em vigor a Lei no 14.194/2021 que alterou o art. 921, § 5o do CPC, estabelecendo o seguinte:

“§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes. ” (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021).

Acerca da questão o seguinte entendimento jurisprudencial:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃSO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.195/2021. 1.Execuções de título extrajudicial ajuizada em 21/08/2012, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 05/01/2023 e concluso ao gabinete em 04/04/2023 2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, § 5o, do CPC/15, promovida pela Lei no 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação do executado ao pagamento de custas processuais e de honorários sucumbenciais. 3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5o do art. 921 do CPC/15, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição. 4. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). Assim, nas hipóteses em que prolatada sentença de extinção do processo, após 26/08/2021, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, IV, do CPC/15), não é cabível a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência (art. 921, § 5o, do CPC/2015). 5. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 28/04/2022, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido, o recorrente/executado foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, o que é descabido. 6. Recurso especial conhecido e provido. ” (STJ. REsp n. 2.060.319/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 11/5/2023).

Dessa forma a prescrição ocorrida no curso do processo, portanto, (intercorrente), acarreta a sua extinção sem quaisquer ônus às partes, seja exequente, seja executada.

Com relação a questão anoto o entendimento desse e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – CITAÇÃO REALIZADA APÓS O LAPSO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – OBJEÇÃO ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 487, INC. II, DO CPC – SEM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 921, §5o, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A prescrição da pretensão executiva de Cédula de Crédito Bancário é o trienal, previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.
A prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto que, a prescrição intercorrente, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.
In casu, constatado que a citação editalícia foi perfectibilizada quando já decorrido o prazo trienal, sem qualquer causa que influenciasse no decurso do prazo, há que ser reconhecida a prescrição.

Na hipótese, incabível a condenação de qualquer das partes ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, conforme regra disposta no art. 921, §5o, do CPC
. Precedentes do STJ. (N.U 1022589-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - RECONHECIDA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 921, § 5o, DO CPC - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS -
EXTINÇÃO SEM ÔNUS -
RECURSO DESPROVIDO. 1. “Após a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o § 5o do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. 5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais.” (STJ - REsp: 2025303 DF 2022/0283433-0, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022). 2. Recurso desprovido.-” (N.U 0012474-58.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 11/12/2024).

Diante dessas considerações, dou provimento parcial ao recurso apenas para reconhecer que diante do reconhecimento da prescrição deve ser afastada a condenação seja do Apelante e da Apelada ao pagamento pelo ônus de sucumbência.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026